Tribunal: TJSP
Processo: 1017965-43.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO
Doença de Crohn – Medicamento - Fornecimento – Possibilidade:

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamentos ou insumos indispensáveis para o tratamento a todos, propiciando o acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica.